Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
partido
político
referentes
às
Eleições
Municipais
de
2024,
em
razão
do
descumprimento do prazo para envio dos
dados relativos aos recursos financeiros
recebidos na campanha.
2. O Juízo de primeiro grau determinou a
perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário pelo período de 3 (três)
meses.

Num. 44741609 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082469800000043679675
Número do documento: 25092519082469800000043679675
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:47:29
3. O partido recorrente alega que o atraso
no envio de relatórios financeiros seria um
deslize
meramente
formal,
não
comprometendo a análise das contas, e que
a
desaprovação
e
a
suspensão
do
recebimento de quotas do Fundo Partidário
seriam medidas desproporcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se o descumprimento do prazo para
envio
dos
relatórios
financeiros
de
campanha,
no
caso
concreto,
constitui
irregularidade
grave
o
suficiente
para
ensejar a desaprovação das contas e a
suspensão do recebimento de quotas do
Fundo
Partidário,
considerando
que
a
omissão
atingiu
100%
das
receitas
financeiras arrecadadas pelo partido e as
informações
só
foram
prestadas
meses
após o encerramento do processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O
atraso
no
envio
dos
relatórios
financeiros, que correspondem a 100% das
receitas, comprometeu a transparência das
contas, frustrando o objetivo da norma de
garantir a fiscalização concomitante e a
lisura do pleito.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, a partir das Eleições 2020, passou
a analisar tal irregularidade com maior rigor,
exigindo uma análise caso a caso sobre a
extensão
do
dano
ao
controle
e
à
transparência das contas.
7. No caso em apreço, a falha assume
contornos de gravidade material, pois a
omissão de informação atingiu a totalidade
das receitas financeiras arrecadadas pelo
partido,
e
as
informações
só
foram
prestadas meses após o encerramento do
processo
eleitoral,
tornando
o
controle

Num. 44741609 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/p

Inteiro teor:
Num. 44741609 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082469800000043679675
Número do documento: 25092519082469800000043679675
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:47:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.375
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600707-
80.2024.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - IBAITI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRENTE: ADEMAR DA SILVA CHAVES
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRENTE: ALLAN DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR71869-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
partido
político
referentes
às
Eleições
Municipais
de
2024,
em
razão
do
descumprimento do prazo para envio dos
dados relativos aos recursos financeiros
recebidos na campanha.
2. O Juízo de primeiro grau determinou a
perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário pelo período de 3 (três)
meses.

Num. 44741609 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082469800000043679675
Número do documento: 25092519082469800000043679675
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:47:29
3. O partido recorrente alega que o atraso
no envio de relatórios financeiros seria um
deslize
meramente
formal,
não
comprometendo a análise das contas, e que
a
desaprovação
e
a
suspensão
do
recebimento de quotas do Fundo Partidário
seriam medidas desproporcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se o descumprimento do prazo para
envio dos relatórios financeiros de campanha, no caso concreto, constitui irregularidade grave o suficiente para
ensejar a desaprovação das contas e a
suspensão do recebimento de quotas do
Fundo
Partidário,
considerando
que
a
omissão
atingiu
100%
das
receitas
financeiras arrecadadas pelo partido e as
informações
só
foram
prestadas
meses
após o encerramento do processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O
atraso
no
envio
dos
relatórios
financeiros, que correspondem a 100% das
receitas, comprometeu a transparência das
contas, frustrando o objetivo da norma de
garantir a fiscalização concomitante e a
lisura do pleito.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, a partir das Eleições 2020, passou
a analisar tal irregularidade com maior rigor,
exigindo uma análise caso a caso sobre a
extensão
do
dano
ao
controle
e
à
transparência das contas.
7. No caso em apreço, a falha assume
contornos de gravidade material, pois a
omissão de informação atingiu a totalidade
das receitas financeiras arrecadadas pelo
partido,
e
as
informações
só
foram
prestadas meses após o encerramento do
processo
eleitoral,
tornando
o
controle

Num. 44741609 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082469800000043679675
Número do documento: 25092519082469800000043679675
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:47:29
social e institucional inócuo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas do partido e
determinou a suspensão do recebimento de
quotas do Fundo Partidário pelo período de
3 (três) meses.
Tese de julgamento: 1. O descumprimento
do prazo para envio dos relatórios financeiros de campanha, quando a
omissão atinge a totalidade das receitas e
as informações são prestadas tardiamente,
compromete a transparência das contas e
enseja a desaprovação. 2. A suspensão do
recebimento de quotas do Fundo Partidário
é
medida
proporcional
à
gravidade
da
infração.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 47, I; art. 74, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060301943,
Acórdão,
Rel(a).
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE,
25/01/2024; TSE, AgR-REspe 19505, Rel.
Min. Jorge Mussi, j. 12.2.2019.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO

Num. 44741609 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082469800000043679675
Número do documento: 25092519082469800000043679675
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:47:29
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo diretório municipal do partido REDE
SUSTENTABILIDADE de Ibaiti/PR contra a r. sentença que desaprovou suas contas referentes
às Eleições Municipais de 2024.
O Ministério Público Eleitoral, em sua manifestação de primeiro grau, opinou pela desaprovação
das contas, apontando que: a) o parecer técnico conclusivo identificou irregularidades relevantes
na prestação de contas do partido; e b) as falhas comprometiam a regularidade das contas,
justificando a perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário, nos termos do art.
74, III e §5º, da Resolução nº 23.607/2019.
A sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR julgou desaprovadas as contas,
consignando que: a) a agremiação descumpriu o prazo para envio dos dados relativos aos
recursos financeiros recebidos na campanha, conforme estabelecido pelo art. 47, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019; b) as receitas, no montante de R$ 526,75, foram informadas apenas na
prestação de contas retificadora, em 30/05/2025; c) tal falha comprometeu a confiabilidade e a
transparência da prestação de contas; e d) como consequência, determinou a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário pelo período de 3 (três) meses.
Inconformado, o partido interpôs o presente recurso eleitoral, sustentando que: a) a jurisprudência
do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e de outras cortes considera o atraso no envio de
relatórios financeiros um deslize meramente formal; b) tal irregularidade, por não comprometer a
análise das contas, autorizaria a sua aprovação com ressalvas; c) por essa razão, a
desaprovação e a consequente suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário são
medidas desproporcionais; e d) a sentença deve ser reformada para julgar as contas aprovadas
com ressalvas, afastando-se a penalidade aplicada.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, concluindo que: a) o atraso no envio dos relatórios financeiros, que
correspondem a 100% das receitas, comprometeu a transparência das contas; e b) a
jurisprudência mais recente do Tribunal Superior Eleitoral passou a tratar a questão com maior
rigor, o que justifica a manutenção da desaprovação.
VOTO Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia central reside em definir se o descumprimento do prazo para envio dos relatórios
financeiros de campanha, no caso concreto, constitui irregularidade grave o suficiente para
ensejar a desaprovação das contas e a suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário.
A pretensão recursal não merece prosperar. Explico.

Num. 44741609 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082469800000043679675
Número do documento: 25092519082469800000043679675
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:47:29
É fato incontroverso nos autos que o partido recorrente deixou de cumprir o prazo de 72 horas
para informar à Justiça Eleitoral o recebimento de recursos financeiros, conforme exige o art. 47,
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A totalidade das receitas arrecadadas, no montante de R$
526,75, foi informada apenas meses após o fim do pleito, por ocasião da apresentação da
prestação de contas retificadora em 30 de maio de 2025.
Embora o recorrente argumente que tal falha seria meramente formal, amparando-se em
precedentes que assim a consideravam, é imperioso notar a evolução da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema.
Conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a partir das Eleições 2020, a
análise de tal irregularidade passou a ser feita com maior rigor. O entendimento atual é de que o
atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, automaticamente, a desaprovação, mas
exige uma análise, caso a caso, sobre a extensão do dano ao controle e à transparência das
contas.
No caso em apreço, a falha assume contornos de gravidade material por duas razões principais:
a) A Abrangência da Omissão: A omissão de informação atingiu 100% das receitas financeiras
arrecadadas pelo partido. Isso significa que, durante todo o período de campanha, a Justiça
Eleitoral e a sociedade não tiveram qualquer conhecimento sobre a origem dos recursos que
financiavam as atividades da agremiação, frustrando completamente o objetivo da norma, que é
garantir a fiscalização concomitante e a lisura do pleito.
b) A Duração do Atraso: As informações só foram prestadas meses após o encerramento do
processo eleitoral, o que torna o controle social e institucional inócuo. A transparência em matéria
de contas eleitorais deve ser contemporânea aos fatos, e não meramente histórica.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral, alinhada ao TSE, já decidiu que, "considerando
as peculiaridades do caso, especialmente que a omissão atinge a totalidade dos recursos
arrecadados, bem como que o atraso foi significativo, nota-se que a transparência das contas foi
afetada, o que enseja, por si só, a desaprovação das contas" (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060301943, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, 25/01/2024). Tal precedente se amolda perfeitamente à situação dos autos, afastando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com
ressalvas.
Nesse sentido:
“Agravo regimental. Recurso especial. Contas anuais de partido. Exercício financeiro de 2014. Documentos
essenciais.
Ausência.
Irregularidade
insanável.
Suspensão.
Cotas.
Fundo
partidário.
Adequação.
Desprovimento. 1. No caso, manteve-se aresto unânime do TRE/GO por meio do qual se desaprovaram as
contas do exercício financeiro de 2014 por expressivas omissões de natureza contábil, além da notória
desídia da legenda, que, apesar de intimada duas vezes para sanar as falhas, manteve-se inerte durante toda a
marcha do feito. (Ac de 12.2.2019 no AgR-REspe 19505, rel. Min. Jorge Mussi, disponível em:
https://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/partido-politico/fundo-partidario/cota/suspensao
.
Acessado em 03/09/2025)

Num. 44741609 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082469800000043679675
Número do documento: 25092519082469800000043679675
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:47:29
Dessa forma, a irregularidade praticada não se trata de um mero "deslize formal", mas de uma
falha grave que comprometeu de forma irremediável a regularidade e a transparência das contas,
impondo-se a sua desaprovação, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A
penalidade de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário por 3 (três) meses,
mostra-se proporcional e razoável à gravidade da infração.
DISPOSITIVO Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença do Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR,
que desaprovou as contas do partido REDE SUSTENTABILIDADE, relativas às Eleições de 2024,
e determinou a suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário pelo período de 3 (três)
meses.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600707-
80.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR(A): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: REDE SUSTENTABILIDADE - IBAITI - PR - MUNICIPAL, ADEMAR DA SILVA
CHAVES, ALLAN DOS SANTOS - Advogado dos(as) RECORRENTES: MARCELO MARTINEZ DIB -
PR71869-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025

Num. 44741609 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/09/2025 19:08:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092519082469800000043679675
Número do documento: 25092519082469800000043679675
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/09/2025 12:47:29